Tribunal: TJDFT
Processo: 0041530-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041530-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA CUNHA MALAFAIA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA PREVI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A PARTE DE SUAS POSTULAÇÕES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A., INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRIENAL DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR, CUJO VALOR DEVE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADO NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. REVISÃO DO BET. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece do recurso da PREVI na parte em que suas razões recursais vão ao encontro do que restou decidido na sentença e na parte em que se insurge contra disposição não contida na sentença, em ambos os casos por falta de interesse recursal. 2. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade em relação a pedido de indenização por danos materiais ocasionados pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à entidade de previdência complementar. Precedentes. 3. Decorrendo a pretensão de revisão do benefício de complementação de aposentadoria de decisão judicial tomada no feito trabalhista, o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença que proclamou o direito do autor a ver computadas, nas remunerações pagas pelo Banco do Brasil S/A, as horas extras trabalhadas, bem assim determinou o desconto, a título de contribuição à PREVI, das verbas correspondentes. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Não se pode exigir da parte o exercício imediato da pretensão de reparação de danos enquanto não liquidada a sentença, eis que, embora certa sua existência, é incerta a extensão do prejuízo. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada. 5. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 6. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., afigura-se cabível a sua condenação a recompor a reserva matemática, apurando-se o montante a ser vertido por essa instituição financeira, por meio de cálculos atuariais, observando-se a quantia que já foi recolhida à patrocinada no processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho. Ressalte-se que tal obrigação não é exclusiva do patrocinador, mas também recai sobre a patrocinada, porque não efetuou os recolhimentos integrais que lhe cabiam na época própria. 7. Se a requerente comprova que sofreu queda remuneratória nos meses 08/2007 e 03/2013, e que as remunerações pagas nesses meses foram inferiores às médias dos doze meses anteriores, como exigido pelo art. 30, do Regulamento da PREVI, afigura-se cabível a preservação do salário de participação nos meses aludidos, desde que efetue o pagamento da contribuição adicional, cujo montante deve ser apurado na perícia atuarial a ser realizada em sede de liquidação. 8. O Benefício Especial Temporário tem como base de cálculo o salário de participação, de modo que, havendo majoração do primeiro em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, tal benefício também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença à autora pela PREVI. 9. Apelo da ré PREVI conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu Banco do Brasil S.A. parcialmente provido A recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029